Tribunal: TJBA
Processo: 0003202-42.2008.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003202-42.2008.8.05.0146 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOSE DILSON DOS SANTOS DE JUAZEIRO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. VALOR INFERIOR A 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. ART. 485, IV. RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação em sentença que julgou extinto o processo de execução fiscal em valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, sem resolução do mérito nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015 c/c com o Art. 1°, § 1º da Resolução CNJ 547, de 22 de fevereiro de 2024, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em averiguar a possibilidade de extinção da execução fiscal em comento, nos termos do art. 485, IV do CPC/2015 c/c Resolução 547/2024 do CNJ. III. Razões de decidir 3. A extinção do feito por ausência de interesse de agir está disposta no inciso IV do art. 485, haja vista a sua feição antieconômica, ficando mantido o crédito. 4. A manutenção de execução fiscal em montante inferior a R$10.000,00, apesar de não significar remissão ou exclusão da exigibilidade do crédito tributário (hipóteses contidas nos artigos 156 e 175 do CTN), é antieconômica. 5. Isso por que, há movimento de toda a máquina judiciária baiana, já tão exaurida por suas notórias dificuldades orçamentárias, além de não refletido em proveito útil para a Fazenda Pública, o que impõe o reconhecimento da sua falta de interesse de agir 5. Portanto, correta a sentença extintiva proferida pela magistrada primeva, estando de acordo com o trâmite previsto no art. 485 do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Apelação conhecida e não provida. Dispositivos relevantes citados: art. 485, IV e §1º do CPC e art. 5º, §6º da Lei nº 11.419/06. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0003202-42.2008.8.05.0146, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada JOSE DILSON DOS SANTOS DE JUAZEIRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR Procurador(a) de Justiça